Tribunal: TJDFT
Processo: 0738693-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738693-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAIS MARIA DA SILVA SOUSA IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CAMILA CAROLINE DIAS FRAZÃO em favor de THAIS MARIA DA SILVA SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que recebeu a denúncia contra a paciente, na qual lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta que não há justa causa para a ação penal, devido à ilegalidade perpetrada pelos policiais no cumprimento do mandado de busca e apreensão, em virtude de o dia ainda não ter amanhecido, o que pode ser perfeitamente comprovado pela documentação que junta. Ressalta que a operação policial teve grande repercussão nas mídias sociais, onde foram postadas fotos do momento exato em que os policiais estavam na frente da casa da paciente, quando ainda estava escuro, tanto que utilizaram lanternas. Alega que, embora a entrada em domicílio ainda de noite não configure crime de abuso de autoridade, a diligência realizada depois das 5h e antes das 21h continua sendo ilegal e sujeita à sanção de nulidade. Invoca a garantia constitucional dada à casa e menciona o conceito de dia e de noite para fins de cumprimento de mandado judicial, sob a ótica dos critérios cronológico, físico-astronômico e misto, discutindo o tema à luz do art. 245, caput, do CPP, do art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019 e da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Valencia Campos y otros v. Bolivia. Entende, assim, que o Auto de Prisão em Flagrante n. 2024.0076990-SR/PF/DF é infrutífero, devido à ilicitude das provas obtidas, contaminando toda a persecução penal, tendo em vista que não há comprovação de autorização ou de consentimento da moradora para que os policiais adentrassem na residência de noite e a denúncia do Ministério Público aponta horário diverso, ao mencionar que os fatos se deram às 10h, em contrariedade ao que ora se mostra. Assevera que, em se tratando da única fonte de prova da materialidade delitiva, que deve ser considerada ilícita, esvazia-se o corpo probatório e, por conseguinte, a justa causa para a ação penal. Discorre sobre o tema, colacionando doutrina e jurisprudência sobre o tema. Salienta que é incontroversa a ausência de justa causa, autorizando o reconhecimento nesta via, sem a necessidade de instrução criminal na origem. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender o curso da ação penal e, no mérito, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade do processo, por estar baseado em provas ilícitas, decorrente de violação de domicílio em face do cumprimento de mandado de busca e apreensão em horário considerado noturno. Pleiteia, ainda, que a ordem seja concedida, reconhecendo-se a invalidade das buscas pessoal e domiciliar e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, no trancamento da ação penal. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Na hipótese, a paciente responde solta ao processo, por força de decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 209396867), o que afasta a justa causa para a impetração, pois a paciente não está obstada em seu direito de ir e vir. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, não se extrai dos autos essa causa de excepcionalidade. A defesa alega falta de provas da materialidade do crime de tráfico de drogas, asseverando que o cumprimento do mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão das substâncias ilícitas em sua residência decorre de ação policial eivada de nulidade, porquanto realizada quando ainda era noite. No entanto, a documentação colacionada a estes autos não indica a hora exata do cumprimento das diligências e, ademais, ainda não foi submetida ao contraditório nos autos principais, aguardando a fase instrutória, o que resultaria em supressão de instância o exame da questão diretamente por este tribunal, em flagrante ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Destarte, a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória, devendo o constrangimento ilegal ser latente para que se declare a nulidade da prova, o que não é o caso. E, em tese, não há ilegalidade no cumprimento de mandado de busca e apreensão nos primeiros sinais do amanhecer, haja vista que o legislador determina que a realização da busca seja executada durante o dia e a noite, caso haja consentimento do morador, e optou por não criminalizar a diligência cumprida entre 5h e 21h (art. 245, caput, do CPP e art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2024 19:51:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator